Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021062-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DIAS GONCALVES - CPF: 570.893.961-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DUTS. DESCABIMENTO DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde forneça medicamento (
Rituximabe
) prescrito à beneficiária diagnosticada com
Neuromielite
Óptica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão(i) saber se é legítima a concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por profissional responsável; e

(
ii
) saber se, em tais hipóteses, é cabível a exigência de caução como condição para eficácia da medida liminar, diante de possível irreversibilidade financeira alegada pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O relatório médico evidencia quadro clínico grave e risco de progressão da doença com sequelas irreversíveis. A urgência e a necessidade da medicação restaram comprovadas.

4.
O medicamento consta do rol da ANS para outras enfermidades. A jurisprudência do STJ admite a cobertura quando há prescrição fundamentada e inexistência de alternativas eficazes.

5.
A recusa da operadora, fundada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização Técnica, não prevalece frente ao direito fundamental à saúde e à autonomia do profissional assistente.

6.
A exigência de caução não é cabível quando se trata de providência indispensável à proteção da vida e da saúde do paciente, sendo incompatível com a hipossuficiência financeira da parte autora e com o risco de perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes.
2
. Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
O
LIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão

proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital,

que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c
d
anos
m
orais n.º
1050950-16.2025.8.11.0041
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Rituximabe
,

conforme prescrição médica,
durante
todo o

tratamento da doença
,

sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00
.

A
agravante sustenta, em síntese, que
a
decisão
desconsiderou a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente
por inexistir
cobertura obrigatória do medicamento pleiteado
,
o qual
não consta no rol da ANS
,
tampouco atende às diretrizes de utilização
técnica
estabelecidas pela
referida

agência reguladora.

Alega
que a recusa se deu com base em critérios técnico-regulatórios e não

em juízo clínico acerca da pertinência do tratamento, bem como que
a
decisão
implica em risco de dano financeiro grave e de difícil reparação, afetando a sustentabilidade atuarial da operadora, além de carecer de reversibilidade, pois os valores eventualmente despendidos não poderão ser ressarcidos, especialmente ante a hipossuficiência financeira alegada pela Agravada.

Requer, pois, a reforma da decisão, para que seja afastada a obrigação de fornecimento do medicamento em questão. Subsidiariamente, pugna pela imposição de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 300, §1º, do Código de Processo Civil, como condição para a manutenção da medida liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(id. 296411390).

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a m
anutenção da decisão recorrida (Id.
300070379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cinge-se a controvérsia à manutenção da decisão que, em tutela de urgência, determinou à UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO o fornecimento do fármaco
Rituximabe
, conforme dosagem e posologia prescritas, à beneficiária do plano, diagnosticada com
Neuromielite
Óptica (CID
G36.
0), ou Doença de
Devic
, enfermidade autoimune e
neurodegenerativa
, marcada por surtos inflamatórios no sistema nervoso central, com risco de sequelas motoras e visuais permanentes.

Por se tratar de medida antecipatória, exige-se, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O laudo subscrito pelo neurologista que assiste a agravada (id. 196291980 dos autos de origem), relata que a paciente apresenta perda visual bilateral e limitação motora com uso de cadeira de rodas, além de recente surto com necessidade de internação hospitalar, evidenciando a gravidade do quadro.

Como visto, o profissional prescreveu, com urgência, o uso do
Rituximabe
(1.000
mg
/semestral), destacando ser medicação essencial à
prevenção de novos surtos e à preservação funcional da paciente, inclusive diante do risco de morte em caso de agravamento.

Nesse contexto, a pertinência do direito invocado revela-se claramente evidenciada, amparada em documentação robusta e em prescrição médica específica.

A urgência da providência requerida decorre da possibilidade de progressão célere e irreversível da enfermidade, cujas manifestações inflamatórias podem ocasionar danos neurológicos permanentes, com comprometimento funcional contínuo
.

Como
destaquei
em recente precedente da minha relatoria,
julgado à unanimidade,
“
o medicamento (
Rituximabe
) está incluído no rol da ANS, conforme anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definindo, então, a cobertura mínima a ser observada nos planos de saúde e a classificação dos procedimentos
”. (RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, julgado em 14/06/2025).

Assentou-se, ainda, no referido julgamento, o entendimento de que
“
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a interpretação literal e restritiva das Diretrizes de Utilização Técnica (
DUTs
), especialmente quando o tratamento indicado estiver fundamentado em prescrição médica, respaldado por evidências científicas e restar
demonstrado que as alternativas convencionais se mostraram ineficazes ou inadequadas à condição clínica do paciente
”
.

Desse modo, não procede, a alegação da agravante de que inexiste cobertura obrigatória do medicamento ou de que a recusa foi técnica e legítima. Ainda que o
Rituximabe
esteja previsto no rol da ANS para indicação diversa, a jurisprudência reconhece a obrigação de cobertura desde que haja prescrição médica justificada e ausência de eficácia de terapias alternativas. O STJ, em decisão paradigmática, assentou:

"A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências." (
REsp
n.
2.037.616/
SP ,
relatora Ministra Nancy
Andrighi
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 8/5/2024.).

Portanto, embora as operadoras de planos de saúde possam limitar a cobertura de seus planos, a definição do tratamento cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato e o procedimento tem previsão de cobertura no rol da ANS, ainda que para finalidade diversa, não pode o plano de saúde negar a cobertura sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.

Nesse sentido, já decidiu esta E. Câmara:

[...]
Omédicoque acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essaprescrição.
(TJMT - N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 18/11/2022)(destaquei)

Quanto às alegações apresentadas pela agravante, no sentido de que a decisão recorrida teria desconsiderado a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente pela suposta exclusão do medicamento do rol da ANS ou pela sua incompatibilidade com as diretrizes técnicas, verifica-se que os fundamentos já expostos afastam de maneira adequada tais objeções.

Do mesmo modo, não subsiste o argumento de que o cumprimento da ordem judicial impõe risco de prejuízo financeiro irreversível à operadora, tampouco se justifica a exigência de caução, nos termos do §1º do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nas demandas que envolvem a proteção ao direito fundamental à saúde, sobretudo diante de risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico do paciente, deve-se assegurar a tutela do bem jurídico mais relevante, não sendo cabível impor ao jurisdicionado hipossuficiente a prestação de garantia que inviabilize ou retarde a efetividade da medida judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO ENOXAPARINA – NECESSIDADE DURANTE GRAVIDEZ –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (
AgRg
no
AREsp
624.402/RJ, Relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015,
DJe
de 26/3/2015).
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado
. (N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021) (destaquei)

Nesse contexto, inexistindo qualquer indicativo concreto capaz de afastar a presunção de boa-fé da parte agravada ou de demonstrar imprudência em sua pretensão, e considerando o consistente conjunto probatório que respalda tanto a necessidade quanto a urgência do tratamento prescrito, não se verifica fundamento jurídico para acolher o pedido subsidiário de exigência de caução.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo íntegra a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025